Tribunal: TJMT
Processo: 1086380-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086380-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS DENIZ DE ALMEIDA - CPF: 057.955.871-17 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1086380-52.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: MATEUS DENIZ DE ALMEIDA.

Data do julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. SUPOSTA QUEIMA DE REFRIGERADOR. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta queima de refrigerador causada por oscilação na rede elétrica. Em contrarrazões, a Defensoria Pública suscita preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pela parte autora; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, mas o comparecimento espontâneo da instituição e a apresentação tempestiva das contrarrazões suprem eventual vício de intimação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullité sans grief.

4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual, uma vez que o ato atingiu plenamente sua finalidade e não houve cerceamento de defesa.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem afastar o ônus do consumidor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

6. A concessionária comprovou a ocorrência de oscilação de tensão no período de 30/03/2025 a 06/04/2025, mediante aferição técnica realizada por equipamento MARH-V.

7. Os documentos apresentados pelo autor revelam contradições relevantes quanto ao equipamento supostamente danificado, pois os laudos técnicos referem-se a refrigeradores de modelos distintos e apontam defeitos diversos.

8. O primeiro laudo técnico indica defeito em compressor de refrigerador modelo CRB36ABANA, enquanto o segundo aponta defeito em motor ventilador de refrigerador modelo CRM44ABANA, ambos emitidos meses após o período da oscilação elétrica.

9. A petição inicial fundamenta o pedido de indenização material em um dos laudos, mas utiliza a descrição técnica do outro, circunstância que compromete a coerência da narrativa fática.

10. A divergência documental impede a identificação segura do bem efetivamente danificado e inviabiliza a comprovação do vínculo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

11. A ausência de comprovação do nexo causal legitima a negativa administrativa da concessionária e afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo da Defensoria Pública e a apresentação tempestiva de contrarrazões suprem eventual ausência de intimação pessoal quando inexistente prejuízo concreto.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo do direito e do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

3. Contradições substanciais entre laudos técnicos e documentos apresentados pelo consumidor impedem o reconhecimento do nexo causal e afastam a responsabilidade civil da concessionária.

4. A inexistência de comprovação do ato ilícito inviabiliza a condenação por danos materiais e morais.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 277; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pátria consolidada acerca da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo pas de nullité sans grief.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: “a) confirmar a medida liminar concedida nos autos; b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), pelos danos materiais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora a partir da citação; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora a partir da citação; e d) Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de lucro cessantes.”.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública suscita nulidade pela ausência de intimação pessoal para apresentação das contrarrazões, alegando que a intimação via Diário Eletrônico não supre a exigência legal.

Com razão a Defensoria Pública no que tange ao reconhecimento de sua prerrogativa de intimação pessoal. Ocorre que a jurisprudência pátria, orientada pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo brocardo
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), estabelece que o comparecimento espontâneo da parte supre o vício ou a ausência de intimação.

No caso em tela, verifica-se que, apesar da falha na expedição da intimação direcionada à Defensoria Pública, a instituição compareceu espontaneamente aos autos e apresentou, de forma substancial, as suas Contrarrazões ao Recurso Inominado. O ato, portanto, atingiu plenamente a sua finalidade, não havendo qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo ao consumidor recorrido que justifique a anulação do feito. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade absoluta do processo.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária recorrente pelos danos materiais e morais pleiteados pela parte autora, decorrentes da suposta queima de um refrigerador em virtude de oscilação na rede de energia elétrica.

De início, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). No entanto, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva não eximem o consumidor de apresentar a verossimilhança mínima de suas alegações e a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o conjunto probatório, constata-se que, embora a concessionária reclamada tenha apurado, por meio da instalação do equipamento MARH-V, que a tensão fornecida esteve fora dos limites permitidos entre 30/03/2025 e 06/04/2025, a parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre essa falha e os danos alegados.

Isso porque há manifestas contradições nos documentos anexados pelo próprio consumidor. A documentação comprova a negociação de uma geladeira usada via aplicativo WhatsApp e um pagamento via PIX no valor de R$ 500,00, ocorridos em setembro de 2024. Contudo, o autor colaciona aos autos dois laudos técnicos completamente distintos:

1.

O primeiro laudo, datado de 12/06/2025, refere-se a um Refrigerador Consul,
modelo CRB36ABANA
, apontando a queima do compressor com orçamento de conserto no valor de R$ 1.790,00.

2.

O segundo laudo, datado de 19/09/2025, refere-se a um Refrigerador Consul,
modelo CRM44ABANA
, indicando a queima do motor ventilador, com orçamento de R$ 590,00.

A petição inicial elaborada formula pedido de danos materiais no valor de R$ 590,00 embasado no laudo de setembro (motor ventilador), mas utiliza em sua argumentação o texto do laudo de junho, que descreve a queima do compressor por subtensão. Trata-se, flagrantemente, de
laudos referentes a equipamentos distintos (modelos diferentes), emitidos meses após o período de oscilação de energia verificado pela Energisa (março/abril de 2025).

Desta forma, a narrativa autoral apresenta lacunas e divergências instransponíveis.
Não é possível determinar qual refrigerador efetivamente pertencia ao autor à época do fato, qual deles sofreu avaria, e se referida avaria decorreu da oscilação aferida em abril de 2025. Resta, assim, rompido o nexo de causalidade.

Por conseguinte, a negativa administrativa por parte da Energisa foi legítima, uma vez que, para o processamento do ressarcimento, é necessária a devida comprovação de titularidade e do nexo temporal do dano com as perturbações sistêmicas do período.

Afastada a responsabilidade civil por ausência de nexo causal e pela não comprovação dos fatos constitutivos, não há que se falar em indenização por danos materiais.

De igual sorte, os danos morais devem ser extirpados da condenação, vez que não configurado o ato ilícito da concessionária ao negar administrativamente um pleito eivado de inconsistências documentais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026